Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-04.2023.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001422-04.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINASPARA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.185.678/0004-05 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), SUPERNOVA COMERCIO LTDA - CNPJ: 46.171.157/0001-80 (APELADO), ROGERIO HELAN DE PINHO FARIAS - CPF: 033.817.661-63 (ADVOGADO), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONEXÃO/LITISPENDÊNCIA. INVIABILIDADE DE REUNIÃO QUANDO UM DOS FEITOS JÁ ESTÁ SENTENCIADO. LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ATRIBUEM À LOCATÁRIA A RETIRADA/INSTALAÇÃO E A RESPONSABILIDADE POR DANOS. COBRANÇA AMPARADA EM LAUDO E NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO IMPUGNADA. PROTESTO COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, revogando liminar e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A autora sustentou que não seria responsável pelos danos no gerador locado e que a cobrança seria indevida, por ter havido falha na prestação do serviço e ausência de instruções técnicas. Alegou ainda conexão com ação monitória proposta pela empresa locadora e cerceamento de defesa pela não produção de prova oral.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral;

(ii) saber se há conexão entre a presente ação e a ação monitória ajuizada paralelamente pela apelada;

(iii) saber se a cobrança pelo reparo do equipamento e a negativação foram indevidas, em razão de suposta falha na prestação do serviço pela locadora.

III. Razões de decidir

4. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, uma vez que os documentos constantes dos autos se mostraram suficientes à formação do convencimento do juízo, não havendo prejuízo processual.

5. Não se reconhece conexão processual com a ação monitória, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, dado que a presente ação já se encontrava sentenciada, sendo também afastada a existência de conflito de competência entre os juízos, conforme decidido no Conflito de Competência no 1025345-94.2025.8.11.0000.

6. A relação jurídica é entre pessoas jurídicas, não se aplicando o CDC. O contrato previa expressamente a responsabilidade da locatária pela retirada, instalação e danos ao equipamento, afastando a tese de vício de fornecimento.

7. A parte apelante foi previamente notificada sobre os danos e permaneceu inerte quanto à apresentação de contraponto técnico. A cobrança por meio de protesto da nota fiscal consubstancia exercício regular de direito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes à resolução da lide.

2. Não há conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC.

3. Em contrato de locação entre pessoas jurídicas, é legítima a cobrança por danos no equipamento locado quando há previsão contratual expressa da responsabilidade da locatária e ausência de impugnação administrativa ao laudo técnico apresentado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Minaspara Construção e Engenharia Ltda
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Reparo por Danos Morais ajuizada em face de
Supernova Comércio Ltda
.

A sentença recorrida (ID. 307391416) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a liminar anteriormente concedida, determinou a liberação do caução depositado e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 307391430, a autora, ora apelante, suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova oral.

Alega que há litigiosidade simultânea com ação monitória proposta pela recorrida (4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, n.o 1006633-21.2023.8.11.0002), voltada à cobrança do mesmo valor lastreado na NF n.o 202200000000787, alegando que enseja risco de decisões conflitantes e demanda exame de litispendência/conexão.

No mérito, afirma que quem realizou a entrega e instalação do gerador foi a empresada apelada.

Alega responsabilidade exclusiva da apelada por vício e falha na prestação do serviço, porque supostamente teria sido informado e ajustado o fornecimento de gerador “fechado”, mas foi entregue equipamento “aberto”.

Aduz que houve ausência de manual e de orientações técnicas de instalação, afirmando que a instalação é de responsabilidade da fornecedora.

Assevera que a cobrança de R$ 44.285,00 baseou-se em laudo e nota fiscal unilateral (NF 202200000000787), culminando em protesto e negativação supostamente indevidos.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito, bem como condenando a parte requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 307391436.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante suscita preliminar, cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral, c
ontudo, entendo que não merece acolhimento a pretensão da autora.

Isso porque, a produção de prova oral não influenciaria no resultado da lide, uma vez que os documentos carreados aos autos são suficientes para o julgamento do feito.

Ademais, registra-se que quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370,
caput
e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, como ocorreu no presente caso.

Somado a isso, salvo melhor juízo, a produção de prova oral pleiteada pela autora/apelante se mostra totalmente desnecessária, já que esta arrolou como testemunhas os funcionários da empresa requerida, o que, obviamente não contribuiriam em nada para solução da controvérsia, considerando que a parte requerida/apelada juntou aos autos laudo pericial.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, entendo que cabia a parte autora, ora apelante, pugnar pela produção de prova pericial a fim de tentar infirmar o laudo acostado aos autos pela empresa apelada, o que não fez, se limitando a pleitear a produção de prova testemunhal.

Assim,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange a suposta conexão entre o presente feito n. 1001422-04.2023.8.11.0002, com a Ação Monitória de n.

1006633-21.2023.8.11.0002 ajuizada pela ora apelada.

Analisando os autos, observa-se que o presente feito já foi sentenciado, portanto, nos termos do §1o do artigo 55 do Código de Processo Civil, não há que se falar em conexão.
In verbis
:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Além disso, cumpre salientar que, tal discussão foi objeto de recurso de Conflito de Competência Cível n. 1025345-94.2025.8.11.0000, julgado pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, sob relatoria do Exmo. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, onde consignou:

“(...).
Por outro lado, nos autos da Ação Declaratória N. 1001422-04.2023.8.11.0002, além de já se encontrar sentenciado pela improcedência a pretensão da parte autora, ora Suscitante, o que por si só esvaziaria a alegada conexão
, não há qualquer manifestação do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande sobre ser ou não competente para processar e julgar a Ação Monitória que tramita pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Nesse passo, não obstante os argumentos apresentados pela parte suscitante, não verifico o cabimento do presente conflito de competência,
na medida em que inexiste divergência entre dois ou mais juízes acerca da competência

para julgar referidos processos.

Inexiste, portanto, conflito de competência, ainda que positivo, entre Juízos diversos,

na dicção do que estabelece o art. 66 do CPC (...)”
– sic. com destaque ID. 303352882 - Conflito de Competência n. 1025345-94.2025.8.11.0000.

Assim,
afasto
a alegação de conexão e passo a analisar o mérito do presente recurso.

In casu
, a controvérsia limita-se em verificar se houve ilegalidade na cobrança do reparo do gerador locado pela empresa apelante.

Inicialmente, cumpre salientar que, tratando-se de relação locatícia estabelecida entre duas pessoas jurídicas, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que não se configura relação de consumo. Isso porque o gerador locado se destina a atuar como insumo, instrumento ou meio de produção, estando, portanto, inserido no âmbito da atividade empresarial ou industrial da locatária.

Posto isso, nos autos é incontroverso que o “
Grupo Gerador 500 Kva – Gabinado, no de série 1108” sofreu avarias e necessitou de reparos após o fim do contrato de locação com a apelante

Em seu recurso, o apelante afirma que a entrega e instalação do gerador, foram feitos pela empresa locadora.

Entretanto, analisando o contrato firmado entre as partes, acostado em ID 307391381, verifica-se que tais alegações não se sustentam e que a parte apelante não se atentou às cláusulas do referido contrato.

Explico.

Conforme o item “F) Tipo da Entrega” do contrato supramencionado, consta expressamente que incumbia ao cliente retirar o produto. Vejamos:

Além disso, conforme o item “V – Da Locação de Grupos Geradores”, depreende-se da clausula 11a que:

Assim, as alegações da apelante de que o equipamento foi entregue e instalado pela empresa locadora não merecem acolhimento.

Consequentemente, não se sustentam as alegações de que, após tratativas via
WhatsApp
com a empresa, teria ficado evidente que o equipamento locado seria do tipo “fechado” e que, em contrariedade, foi entregue equipamento do tipo “aberto”, caracterizando suposta falha na prestação do serviço.

Isso porque eventuais divergências entre o tipo de gerador, características especificas, etc., seriam perceptíveis por profissional habilitado para a instalação, contudo, não houve contratação de profissional para tanto.

No que se refere a unilateralidade do laudo técnico e da suposta impossibilidade de realização de vistoria técnica por profissional de sua confiança, entendo, igualmente, que tais alegações não se sustentam.

Isso porque, analisando o presente feito, constata-se que a empresa apelada notificou a empresa apelante em setembro de 2022, aguardando, pelo prazo de dois meses, eventual manifestação ou impugnação ao laudo técnico produzido pela locadora, período que revela-se mais que suficiente para que a locatária apresentasse, na via administrativa, eventual contestação, contudo, permaneceu inerte.

Ademais, o laudo técnico apresentado pela empresa apelada poderia ser infirmado por meio de perícia judicial, o que não foi requerido pela empresa apelante nos autos.

Por fim, saliento que, conforme o item “A” da clausula 11o do contrato firmado entre as partes estabeleceu que:

“
Qualquer dano no(s) equipamento(s) ora locado(s)
por falta de observância desta Cláusula pela Locatária, a mesma será a responsável por todas as despesas que se fizerem necessários para a reparação do(s) equipamento(s), bem como Mão-de-obra
e taxas de deslocamento, sem prejuízo do disposto na Cláusula 19o.”
(Sic – original sem destaques – ID 307391381).

Assim, não há que se falar em conduta ilícita da locadora ao protestar o nome da locatária, tratando-se de exercício regular de direito, logo, o protesto referente ao débito oriundo da reforma do gerador realizada pela apelada é devido.

Nesse sentido, esta e. Câmara já julgou casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA - IMÓVEL LOCADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – TRAZIDO AOS AUTOS - FATURAS – INADIMPLÊNCIA – CONSTRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado a legitimidade na cobrança das faturas de energia elétrica as quais foram inadimplidas, resta justificada o exercício regular do direito de inscrição do nome do devedor junto aos cadastros de inadimplentes.

Não demonstrado os requisitos necessários para a condenação do dano moral, imperioso se faz o não acolhimento do pedido condenatório.

(N.U 1039237-15.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RESULTANTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GERADORES – ÔNUS DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O adimplemento da dívida constitui fato extintivo do direito do credor e, em respeito ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete exclusivamente ao devedor comprovar a adimplência, com a demonstração inequívoca de quitação do débito. No caso dos autos, a Apelante não obteve êxito em demonstrar o pagamento das faturas objeto da lide.

(N.U 0004231-29.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Nesse diapasão, a manutenção da sentença em seus exatos termos é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025